Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704967-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE AGRAVADO: SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de síndica de Cassilda Geralda de Araújo, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado de nova eleição para o cargo de síndico. A análise do processo principal revela que a eleição do síndico teria sido marcada para o dia 30.03.2021. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de ter já sido realizada a eleição para o cargo de síndico. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 06 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator